Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702652-08.2022.8.07.0001 proposta por FABIO DA CRUZ PINTO (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 115381421 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por FÁBIO DA CRUZ PINTO contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A petição inicial narra a situação de superendividamento do autor. Narra que o autor contratou dez empréstimo consignados no valor total de R$ 3.156,03. Explica que cinco foram contratados junto ao BRB, com parcelas mensais de: R$ 436,08, R$ 70,49, R$ 378,87, R$ 374,41 e R$ 252,07; e 5 com o Banco Santander, com parcelas mensais de: R$ 586,00, R$ 375,00, R$ 302,02, R$ 336,44 e R$ 44,65. Relata que os empréstimos consignados somados alcançam 40% da remuneração liquida do autor. Explica que o autor possuía dois empréstimos junto ao BRB antes da contratação dos empréstimos consignados, que somados comprometem mais R$ 2.348,87 da sua remuneração (debitados em conta corrente). Aponta que após os descontos sobram pouco mais de 5% de sua remuneração na conta corrente. Relata que a remuneração que sobra não é suficiente para garantir o mínimo existencial. O autor defende que a relação jurídica entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a possibilidade de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104- A do CDC. Alega que os descontos de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração. Aponta que o réu não observou a teoria do crédito responsável. Alega a ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva pelo banco réu. Defende o enriquecimento sem causa do réu pela cobrança de juros elevados e encargos financeiros arbitrários. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Os pedidos formulados na ação são: “a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera partes, nos termos acima expostos: suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente (conta-salário) de titularidade do demandante, que superem os 30% dos rendimentos líquidos da autora, que corresponde ao bruto descontado a previdência e imposto de renda, para que a Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros, sob pena de multa diária por descumprimento;” “c) Seja deferido o pedido para que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal, sendo assim determinada a repactuação das dívidas resguardando a dignidade do autor;”. A decisão de ID 114258183: 1) concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e; 2) indeferiu a tutela provisória. O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A ofereceu contestação no ID 114938160. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação foram: 1) o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1085 pelo STJ; 2) impugnação à gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o autor possui a elevada renda de R$ 9.031,00 e de que não juntou contra cheque da companheira; 3) impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que deve corresponder a 12 x 30% da remuneração líquida do autor, ou seja, R$ 29.253,13; 4) o autor possui 3 contratos descontados em folha de pagamento junto ao BRB, todos contratados por livre e espontânea vontade do autor; 5) o valor de parcela está dentro do limite legal e não foi ele que extrapolou a margem consignável do servidor; 6) os contratos com desconto em conta corrente foram autorizados pela parte autora; 7) a impossibilidade de limitar o desconto de empréstimo em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário; 8) a impossibilidade de aplicação do art. 104-A do CDC no presente feito, uma vez que não pode ser aplicado para empréstimos pactuados antes da edição da Lei n. 14.181./2021. O autor apresentou réplica (ID 114970643). Vieram os autos conclusos para decisão sobre a tutela de urgência e eventual sobrestamento do feito (Tema 1085). É o relatório. DECIDO. RELAÇÃO JURÍDICA A presente controvérsia deve ser examinada em consonância com a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica (contrato bancário) que une as partes é nitidamente de consumo. A parte autora se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e a parte ré no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC. A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte ré alega que é plenamente possível ao autor arcar com o ônus do processo pois tem remuneração elevada de R$ 9.031,00 e não fez prova da hipossuficiência, uma vez que não juntou comprovante de renda de seu cônjuge. Requer a revogação da gratuidade da justiça. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabia à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade, o que não ocorreu no presente caso. Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: "A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família." No caso dos autos, a parte ré não realizou a devida prova de fato suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência, não bastando meras alegações. A manutenção da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. Assim, REJEITO a impugnação à gratuidade da justiça. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré alega que o valor da causa deve corresponder a R$ 29.253,13, correspondente a 12 x 30% da remuneração líquida do autor. Explica que 30% da remuneração líquida, ou seja, 30% de R$ 8.125,87, equivale à R$ 2.437,76. Defende a aplicação do art. 292, inciso II e §2o, do CPC, para fins de fixação do valor da causa. O autor fixou o valor de R$ 273.643,78 como valor da causa, sob o argumento de que corresponde ao somatório dos contratos envolvidos na controvérsia, nos termos do art. 292, II, do CPC. Sem razão a parte ré, pois dispõe o art. 292, inciso II do CPC que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. O que objetiva o autor é a revisão dos contratos de mútuo bancário, cujas prestações são descontadas em conta corrente usada para recebimento de salário, no caso de mutuário cuja margem para empréstimo consignado está comprometida e que se encontra em aparente situação de superendividamento. Em suma, requer o autor que os descontos se limitem a 30% da sua renda líquida. Correto, portanto, o valor da causa atribuído pelo autor, uma vez que deve corresponder ao valor dos contratos objeto da controvérsia. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de valor da causa. TUTELA PROVISÓRIA Conforme determinado na decisão de ID 114258183, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a tutela de urgência é medida a ser adotada com parcimônia para tutelar as situações de real urgência, quando a parte não pode aguardar o desenvolver do processo, sendo uma das espécies de tutelas antecipatórias previstas no Estatuto de Ritos. Para sua concessão, a prova inicial deve estar pré-constituída de modo que se vislumbre, de plano, a probabilidade do direito, notadamente porque quando concedida, o é em juízo de cognição sumária e em caráter provisório, mas com grande chance de se tornar definitiva. No caso em apreço, os documentos de ID’s n. 113992713, 113992716, 113992717, 113992721, 113992723, 113992724 e 113992725 comprovam que: 1) a conta corrente da parte autora é de natureza salarial; 2) que a sua margem de crédito consignado está toda comprometida; 3) que as prestações de contratos de empréstimo comuns estão sendo descontadas diretamente na conta corrente; 4) que praticamente toda remuneração está sendo utilizada para o pagamento de dívidas. O autor comprovou que os descontos em sua conta bancária para pagamento de empréstimos estão lhe privando da garantia de um mínimo existencial. No Código de Defesa do Consumidor, atualizado pela Lei 14.181/2021, o legislador trouxe o conceito de superendividamento e a preservação do chamado mínimo existencial em operações de crédito (arts. 6o, XI e XII, e 54-A do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021): "Art. 6o. (...) XI - a garantia de praticas de credito responsavel, de educacao financeira e de prevencao e tratamento de situacoes de superendividamento, preservado o minimo existencial, nos termos da regulamentacao, por meio da revisao e da repactuacao da divida, entre outras medidas; XII - a preservacao do minimo existencial, nos termos da regulamentacao, na repactuacao de dividas e na concessao de credito;" "Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dividas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relacao de consumo, inclusive operacoes de credito, compras a prazo e servicos de prestacao continuada." A evidente situação de superendividamento do autor fulmina seu mínimo existencial e viola seu direito básico como consumidor à preservação do mínimo existencial (art. 6o, XII, do CDC). Com efeito, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo autor quanto à impossibilidade de retenção do saldo remanescente de sua remuneração para o adimplemento dos contratos de mútuo bancário com autorização de débito em conta corrente, razão pela qual, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os descontos em sua conta corrente revelam-se indevidos. O risco na demora é evidente, tendo em vista que os descontos mensais em sua conta corrente poderão comprometer a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à parte ré que cesse os descontos automáticos relacionados aos contratos de mútuo bancário com autorização de débito em conta corrente vinculada ao autor, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se à Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 0702727-50.2022.8.07.0000, comunicando a presente decisão. TEMA 1085 E O SOBRESTAMENTO DO FEITO A controvérsia central no presente feito consiste em verificar a aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, com desconto em conta corrente e em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6.4.2021, os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema repetitivo n. 1085, no qual se discute a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). A questão a ser decidida no presente feito coincide com aquela a ser julgada nos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP (Tema Repetitivo n. 1085), representativos da controvérsia. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32308501), o agravante afirma que só é possível suspender a exigibilidade das parcelas dos contratos de empréstimo que são objeto de pedido de repactuação, após a homologação judicial do plano de repactuação de débitos, nos termos do arts. 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor (com redação da lei 14.181/21). Sustenta que não há verossimilhança e nem perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que “o autor não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Pelo contrário, teve ciência de todos os termos, aquiesceu com o empréstimo e apôs sua assinatura no respectivo instrumento de crédito, expressando seu conhecimento e concordância aos termos.” (ID 32914815 – Pág. 6) Defende que a revisão do contrato é uma exceção a regra do pacta sunt servanda, que só deve ocorrer em caso de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ou, previsíveis, mas que tornam excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação assumida. Alega que “não houve qualquer demonstração de ocorrência de fato novo, capaz de possibilitar a alteração contratual, durante o período de contratação até o ajuizamento da presente demanda.” (ID 32914815 – Pág. 7) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a manutenção dos débitos na conta corrente do agravado. Preparo (ID 32914819). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator. 2. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1381355, 07056324220208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela, para limitar os descontos dos empréstimos bancários em sua conta corrente, espécie de mútuo feneratício sobre o qual não incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que a suspensão do pagamento das parcelas contratadas tem o condão de gerar prejuízo ao agravante por tempo indeterminado, em razão da ordem de sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP (Tema 1085), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.